Tribunal: TJDFT
Processo: 0005889-27.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005889-27.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDNA FUJIE SUZUKI NAKAMAI, MARGARETH EDILA QUEIROZ, MARTA CRISTINA TENORIO, REGINA CELIA BAPTISTA LAGE, MARIA DO SOCORRO SERVIO GONCALVES, RONALDO BRAGANCA TZELIKIS, HELGA ALVARES TEIXEIRA, LILIA STELA DE CARVALHO, NELCY FREITAS RIBEIRO, MARCO ANTONIO BAIAO DO NASCIMENTO, EDNA FUJIE SUZUKI NAKAMAI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) EDNA FUJIE SUZUKI NAKAMAI e MARCO ANTÔNIO BAIÃO DO NASCIMENTO (IDs 25890975, 25890976, 2589977 e 25890978). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) EDNA FUJIE SUZUKI NAKAMAI e MARCO ANTÔNIO BAIÃO DO NASCIMENTO. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) NELCY FREITAS RIBEIRO, RONALDO BRAGANÇA TZELIKIS, MARTA CRISTINA TENÓRIO, REGINA CÉLIA BAPTISTA LAGE e MARIA DO SOCORRO SERVIO GONÇALVES teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL ou ACORDO DIRETO, consoante alvará(s) de ID(s) 7802713 - Pág. 88, 9834309,13006068, 13006667,12966675. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) EDNA FUJIE SUZUKI NAKAMAI, MARCO ANTÔNIO BAIÃO DO NASCIMENTO, NELCY FREITAS RIBEIRO, RONALDO BRAGANÇA TZELIKIS, MARTA CRISTINA TENÓRIO, REGINA CÉLIA BAPTISTA LAGE e MARIA DO SOCORRO SERVIO GONÇALVES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. À Secretaria, para cadastrar: a) COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA (CNPJ: 06.154.040/0001-74), cessionário do credor LILIA STELA DE CARVALHO, bem como seu advogado Dr. BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB/DF 9.189), conforme decisão ID 7802718 - Pág. 68/69. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac